Tribunal: TJMT
Processo: 1042759-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1042759-44.2021.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: RONALDO ALBERNAZ
Recorrida: OI S/A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/06/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente RONALDO ALBERNAZ postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.
3. Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa de telefonia trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pelo Recorrente, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “call center”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.
5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042759-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ALBERNAZ - CPF: 318.619.891-72 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022